Tribunal: STF
Processo: RHC 263498
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.008.842/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    [...] na tarde do dia 26 de maio de 2001, próximo ao Cemitério Municipal, nesta cidade, o denunciado Antônio Luiz Nogueira Júnior, em unidade de desígnios e com a efetiva colaboração do denunciado André Luiz de Souza, utilizando uma espingarda cartucheira, desferiu um tiro nas costas da vítima Jean Manoel Dias, causando-lhe a morte, conforme atesta o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 44/50. 



    Narra o Inquérito policial que a vítima e os denunciados eram conhecidos entre si, sendo que eventualmente estavam envolvidos em práticas delituosas nesta cidade, especialmente furtos e uso de drogas […]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT PARA IGUAL PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o processamento de habeas corpus.



    2. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri, com direito de recorrer em liberdade. A defesa interpôs recurso especial e habeas corpus, para alegar nulidades no julgamento e buscar a absolvição.



    3. É inadmissível a interposição simultânea do recurso cabível contra o ato impugnado e de habeas corpus com idêntico objetivo. No caso em exame, o writ não pode ser conhecido, pois não tem repercussão imediata sobre a liberdade do paciente.



    4. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa busca “a concessão da ordem para reconhecer a insuficiência de provas de autoria e materialidade, absolvendo o Recorrente com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ipameri/GO, determinando-se novo julgamento, vedada a utilização de testemunhos indiretos (‘ouvir dizer’) como fundamento condenatório”.



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente